Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE PIX PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABLIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o recorrente a restituir ao autor a quantia de R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais). Em suas razões recursais, o réu suscita ilegitimidade passiva, sob a tese de que apenas é mantenedor da conta beneficiária, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço. Sustenta a inexistência de dever reparatório por danos, afirmando culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49096335). Preparo regular (ID 49096336 e 4909633). Contrarrazões no ID 49096344.
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. No caso concreto não há que se falar em responsabilidade do recorrente. Trata-se de hipótese de culpa de terceiro e do próprio consumidor. Em verdade, a transferência dos valores foi realizada diretamente pela parte autora, sem a cautela necessária a essa espécie de negócio jurídico, de forma a incidir o art. 14, § 3°, inciso II. Ressalte-se que a reclamação só foi formalizada ao recorrente após cerca de dois meses da realização da transferência, o que impossibilitou qualquer medida ante o saque da quantia pelo fraudador.
8. Portanto, na espécie, o réu não concorreu para o fato, o que exclui a aplicação da súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Necessária, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.